Tribunal: STF
Processo: ARE 1585723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO. FUNED - VANTAGEM PESSOAL POR FUNÇÃO - CÔMPUTO PARA FINS DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIO ADQUIRIDO ANTES DA EC 19/1998. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”. (eDOC 9 – ID: 988e6e63)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XXXVI e LIV, e 37, caput, XIV, do texto constitucional. (eDOC 11 – ID: 50476d39)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a procedência de pedido de inclusão de gratificações posteriores à EC 19/1998 na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço adquiridos antes de sua vigência.
Afirma-se que “o servidor público não tem direito adquirido a dado regime jurídico, a um benefício específico, sequer à estabilidade financeira, apenas sendo assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Após o advento da nova regra constitucional inscrita no art. 37, inciso XIV, a forma de cálculo deve, necessariamente, observar seus preceitos, exatamente porque os servidores não têm direito adquirido à forma de cálculo de qualquer vantagem remuneratória. Em relação à percepção de remuneração, devem ser observadas as normas vigentes ao tempo do pagamento”. (eDOC 11 – ID: 50476d39, p. 12)
Alega-se que, nos termos do art. 37, XIV, da CF, não é possível a incidência de vantagens novas sobre adicionais pretéritos, impondo que o cálculo se faça exclusivamente sobre o vencimento básico.
É o relatório.
Decido. 
No caso em análise, a Corte de origem julgou procedente pedido para manter a forma de cálculo de quinquênios assim como antes da EC 19/1998, que vedou a possibilidade de calcular vantagens remuneratórias sobre uma base já composta por outras vantagens, o chamado efeito cascata. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Com efeito, terá direito a parte autora à incidência da Gratificação de Incentivo à Eficientização do Serviço (GIEFS), instituída pela Lei Estadual nº 11.406/1994, sobre os quinquênios, se adquirida anteriormente à referida EC 19/1998, de forma a respeitar a reforma constitucional que expurgou a possibilidade do 'repicão'. 
Isto porque a mencionada emenda atribuiu nova redação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, restando vedada qualquer tipo de acumulação de vantagens.
(...)”. (eDOC 9 – ID: 988e6e63, p. 3)
 
Verifico que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte no sentido de que a nova redação do art. 37, XIV, da CF, trazida pela EC 19/1998, é auto-aplicável e impede que novos pagamentos de quinquênios ou outro adicional por tempo de serviço se façam com a inclusão de outras vantagens percebidas pelo servidor, embora garanta a impossibilidade de redução de vencimentos. 
Tal controvérsia corresponde ao tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.5.2013. Transcrevo sua ementa: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.
 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido (eDOC 9 – ID: 988e6e63) e julgar integralmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente